Tribunal: TJDFT
Processo: 0701344-37.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701344-37.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDO DE PAIVA ROSA, TAINA MACEDO DO VALE AGRAVADO: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por ALDO DE PAIVA ROSA e TAINA MACEDO DO VALE contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID origem 104150678), que, nos autos da ação que segue o rito do procedimento comum movido em face DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em prol da recorrente. Busca a agravante a reforma da mencionada decisão, almejando o deferimento do beneplácito em comento em seu favor por esta Instância recursal. Destaca que na decisão combatida houve a ordem de recolhimento das respectivas custas processuais, havendo, por isso, riscos de extinção do feito, arquivamento dos autos e perecimento do direito debatido nesta pretensão reformatória. Defende o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada no recurso à baila. Ancorada, em suma, nesses argumentos, a parte agravante requesta a concessão de efeito suspensivo ativo ao caso vertente, e, no mérito, requer o provimento do recurso à baila, de modo que seja autorizada a postular sob o palio da gratuidade de justiça. Proferidos despachos nos ID 29573920 e 30084412 determinando (e reiterando) aos agravante enrobustecer documentalmente o pleito. Documentos acostados nos ID 29934048 e seguintes e 30844024 e seguintes. É o breve relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, V), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser este ponto o objeto do presente recurso, prescindível a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso à baila, sem adentrar no mérito recursal relacionado ao deferimento ou não da gratuidade de justiça à parte agravante, entendo que se revela presente possível e iminente perigo de dano, tendo em vista que o processo pode ser extinto, sem resolução do mérito, antes do julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Assim, com o viso de evitar perecimento de direito, prejudicialidade superveniente por conta de prolação de sentença, ou qualquer outro prejuízo correlacionado, verifico que a tutela de urgência vindicada pela agravante merece ser, de pronto, deferida. Nesse descortino, em sede de cognição provisória e instrumental, entendo por prudente a concessão do efeito suspensivo ativo neste caso específico. Diante do exposto, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Após o decurso do prazo assinalado para a recorrente, intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de suas contrarrazões recursais, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator